Tribunal: TJMT
Processo: 1001833-80.2019.8.11.0004
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001833-80.2019.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Sustação de Protesto]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARCIENE BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 696.583.661-04 (RECORRIDO), FRANCISCO TELES NETO - CPF: 002.416.381-35 (ADVOGADO), BLAINY DANILO MATOS BARBOSA - CPF: 903.117.791-15 (ADVOGADO), BANCO ITAULEASING S.A. - CNPJ: 49.925.225/0001-48 (RECORRENTE), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), DETRAN - MATO GROSSO (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU PROVIMENTO RECURDO DO DETRAN E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

E M E N T A

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE ILEGIMIDADE PASSIVA PARA RESPONDER PELO PAGAMENTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO REJEITADA. VEÍCULO COMERCIALIZADO QUE FORA OBJETO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING). INOCORRÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO REGISTRO DE PROPRIEDADE DO VEICULO JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO PARA O NOME DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ARRENDANTE. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS (IPVA, LICENCIAMENTO ANUAL E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO) NÃO ADIMPLIDOS. INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NO CDA. ATO LÍCITO. APLICAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POSSIBILIDADE. RECURSO DO BANCO IMPROVIDO. RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E DO DETRAN PROVIDOS.

Em se tratando de contrato de leasing, como o arrendante permanece no domínio e na posse indireta da coisa, de modo que há responsabilidade solidária com arrendatário do bem, pelo pagamento pelos débitos tributários não adimplidos, relativo ao veículo objeto do contrato de leasing, ressalvado eventual ação de regresso a ser discutida em ação autônoma.

Para não incidir na multa cominatória, basta a instituição financeira cumprir a ordem judicial dentro do prazo fixado ou justificar e comprovar a impossibilidade do seu cumprimento.

Restando incontroverso que em maio de 2008 a Autora vendeu o veiculo que foi objeto arrendamento mercantil, contudo, a instituição financeira arrendante não transferiu o registro de propriedade junto ao órgão de trânsito que permaneceu em nome da Autora, a inscrição do nome desta em CDA, acontecimento que não gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, por parte de referidos órgãos estatal, por constituir ato lícito que apenas agiram dentro da legalidade a fim de resguardar o crédito tributário não adimplido, que recai sobre o veículo em questão.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2020